Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-81.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009287-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.814.422/0001-02 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.COBRANÇA INDEVIDA.
PLANO DE TELEFONIA.
MULTA
DE
FIDELIZAÇÃO.
PORTABILIDADE
REALIZADA SOMENTE
APÓS
O
PERÍODO DE FIDELIDADE.
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO. RECURSO CONHECIDO
ENÃO
PROVIDO.

1. A
cláusula
de
fidelidade

autoriza a cobrança de

multa

contratual
pela
rescisão
antecipada
,
exceto
nos

casos

em
que
o

serviço

ou

produto

apresente

vícios
que
neutralizem
o
benefício
dado
como

incentivo
para a
contratação
. No
caso
dos autos,
restou

evidenciado
que a parte
reclamante

solicitou
a

portabilidade
para
outra

operadora
de
telefonia
somente após o prazo de fidelidade estipulado
,
motivo

pelo

qual
a
cobrança
é
indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
da
parte
reclamada
.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. O

restritivo

questionado
é o
primeiro

registrado
,
capaz
de
gerar

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o
caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
restritivo
de
crédito
de R$ 2.612,69),
a

indenização

fixada

em

primeiro

grau
no val
or
R$ 8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009287-81.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
MG TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MG TRANSPORTES LTDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
TELEFÔNICA B
RASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID178587350/PJe2.
Entendeu

como

indevida
a
cobrança
de
multa

fidelidade
pela
parte

reclamada
,
assim

como
a
negativação
,
julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente

referido

débito
e
conde
nar
a
recorrente

ao

pagamento
de
danos

morais
no valor de R$ 8.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178587351/PJe2.
Em

suma
,
asseverou
que
houve
a
renovação

automática
do
contrato

firmado
,
sendo

devida
a
multa

cobrada
e
negativada
,
mo
tivo

pelo

qual

não

houve

dano
moral.
Ao

fim
,
requereu
a
reforma
da
sentença
para o
fim
de
julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179761193/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
te
ses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cláusula
de
fidelização
.

A
cláusula
de
fidelidade

consiste

num

pacto

acessório

em
que
o

fornecedor
do
produto

ou

serviço

subsidia
o
preço
de
determinado

equipamento
,
ou
parte dele,
beneficiando

nitidamente
o
consumidor
.
Por
outro
lado
, o
consumidor
se
compromet
e

em

utilizar

seus

serviços

por
tempo
determ
inad
o
,
sob
pena
de
multa

p
ela

rescisão

contratual
antecipada
.

Com base
neste

pacto
bilateral,
é

notório
que a
multa

está

condicionada

diretamente

ao

benefício

proporcionado

ao

consumidor
.
Em

outras

palavras
, se
não

há

benefício
,
não

há
que se
falar

em

multa
.

Nes
s
e

sentid
o
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

TELEFONIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO.

LEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDA
DE.

SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 2. A
jurisprudência

firmada
no
âmbito

deste
STJ
orienta
no
sentido
de que a
cláusula
de
fidelização

em

contrato
de
telefonia
é
legítima
,
na

medida

em
que
o

assinante

recebe

benefícios
e
em
face da
necessidade

garantir
um
retorno

mínimo

em

relação

aos

gastos

realizados
.
Precedentes
:
AgRg
no
REsp
1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma
,
julgado

em
14.8.2012,
DJe
de 20.8.2012; e,
REsp
1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY AN
DRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/12/2009.3. (...). (STJ
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
18/12/2012,
DJe
05/02/2013)

Ademais
,
diante
do
princípio
da
exceção
d
o

contrato

não

cumprido
(art. 476 do
Código
Civil), se o
equipamento

subsidiado
,
ou
o
serviço
a
ser

prestado
,
apresentar

vício
que neutralize o
benefício

prometido

ao

consumidor
,
este

fica

também

desonerado
da
multa

rescisória
.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURADO – DECADÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA – MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE FIDELIDADE – AFASTADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓ
RIO – MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A
falta

informação

prévia
da
acerca
da
ausência
de
suporte

técnico

suficiente para atender o consumidor e possibilitar o uso do serviço

contratado
com a
operadora

configura

defeito

na

prestação
do
serviço
e é
causa
suficiente
para a
rescisão
do
contrato
.
A
multa

por

rescisão

contratual

decorrente
de
cláusula
de
fidelidade
,
por

si

só
,
não
é
abusiva
.

Porém
,
não

há
que se
falar

em

cobrança
de
multa

quando
a
rescisão

foi

causada

por

ato

ilícito

praticado
pela
empre
sa

operadora
de
serviços
de
telefonia
.

Deve

ser

mantido
o quantum
indenizatório

arbitrado
a
título
de
dano
moral
quando

fixado

segundo
as
limitações
das
balizas

impostas

pelo

princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
(TJMT
Ap
, 62338/2011, DES.PEDRO S
AKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
16/05/2012, Data da
publicação
no DJE 25/05/2012)

Em

exame

d
o

caso

concreto
,
mormente

quanto

ao

termo de solicitação de serviços e contrato de permanência

juntados
(ID 178587316/PJe2 ID 178587317
/PJe2
),
res
tou

incontroverso
que,
efetivamente
,
houve
a
celebração
do
contrato
de
fidelização
com real
benefício

ao

consumidor
para
aquisição
do
plano
de
telefonia
com o
compromisso
de
permanecer
com o
contrato

pelo

prazo
de 24 (
vinte
e
quatro
)
meses
.

Também
não

há

controvérsias

sobre o fato
de que
o

referido

contrato

foi

celebrado

em
15/01/2020 e a parte
reclamante

permaneceu
com
o

plano

até
o
término
do
prazo
de
fidelidade

entabulado
.
Dessa
forma,
a
migração

ocorreu

s
omente

em

período
posterior
ao

término
do
prazo
,
razão

por
que a
cobrança
da
multa

não
é
devida
.

Vale
ressaltar
,
ainda
, que o simples
argumento
de que
houve
a
comunicação

ao

consumidor no sentido de proximidade do término do período do contrato de fidelida de
(24
meses
)
,

sem

qualquer

evidência

neste

sentido
,

em
nada
corrobora
com
tal

alegação
,
além
de que, da
análise
do
próprio

extrato

encartado
junto à
contestação
(ID 178587348/PJe2),
pode
-se
aferir
que
após

fevereiro
/2022
não

houve

mais

uso
do
plano
, o qu
e leva a
presumir
que, de
fato
, o
consumidor

procedeu
com a
mudança
de
operadora
de
telefonia

sem
que
realizasse
a
suposta

renovação

contratual
.

Portanto
,
sendo

indevida
a
multa
de
fidelização
, a
sua

cobrança
é
ilegítima
, o que
caracteriza

conduta

ilícita

d
a parte
reclamada
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça
o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

da
no

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARI
A ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudênciado
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e de
pósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao ca
ncelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegaçõ
es e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 178587318/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado
é o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Portanto, é cabível a indenização por danos morais em caso de
restrição indevida

decrédito
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocad
o

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Soment
e
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA

desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
restritivo
de
crédito

indevido
de R$ 2.612
,69
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela
qual

deve

ser

mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
te
rmos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

C
uiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023